Tribunal: CARF
Processo: 10805.002394/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.002394/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.738 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
DALMIR PEDRO GUERRINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
O prazo para pleitear a restituição do imposto de renda retido na fonte sobre o
abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da CLT é de cinco anos
contados da data da retenção indevida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.002394/2009-75
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.738 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002394/2009-75

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 21/12/2009, notificação de
lançamento de fl.05, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-calendário
2004, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora
Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda, n06o valor de R$ 2.089,33, e R$ 715,29, da
Allergan Prev- Sociedade de Previdência Privada, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal de fl..
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 31/12/2009, a impugnação
de fl.02, alegando em síntese que entregou declaração retificadora tendo como
finalidade o direito ao abono pecuniário de férias. Junta para comprovação os
documentos de fls.08/12.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O prazo para pleitear a restituição do imposto de renda retido na fonte sobre o abono
pecuniário de férias de que trata o art. 143 da CLT é de cinco anos contados da data da
retenção indevida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF declarado está em conformidade com os comprovantes de rendimentos
fornecidos - impossibilidade de penalização por erro da fonte pagadora
b) o abono pecuniário de férias é rendimento isento ou não tributável pelo
Imposto de Renda
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.738 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002394/2009-75

Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva, e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235 de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Portanto,
dela tomo conhecimento.
O lançamento em tela refere-se à inclusão de rendimentos e compensação do
respectivo imposto retido na fonte levadas a efeito após o confronto entre a declaração
retificadora apresentada pelo contribuinte e as informações prestadas pelas fontes
pagadoras por meio da DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por sua vez, o impugnante alega, na parte ora impugnada, que apresentou
declaração retificadora considerando o valor referente ao abono pecuniário de férias
como rendimento isento, em virtude de Ato Declaratório da RFB n° 28, de
16/01/2009.
O abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT consiste na conversão de
1/3 (um terço) do período de férias a que tiver direito o empregado em dinheiro, no
valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes.
Relativamente à verba em questão, a Instrução Normativa RFB n° 936, de 05 de
maio de 2009, com fulcro no que dispõe o Ato Declaratório PGFN no 6, de 16 de
novembro de 2006, estabelece o que segue:
Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na
fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
Art. 2o A pessoa física que recebeu os rendimentos de que trata o art. 1o com desconto
do imposto de renda na fonte e que incluiu tais rendimentos na Declaração de Ajuste
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.738 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002394/2009-75

Anual como tributáveis, para pleitear a restituição da retenção indevida, deverá
apresentar declaração retificadora do respectivo exercício da retenção, excluindo o
valor recebido a título de abono pecuniário de férias do campo "rendimentos
tributáveis" e informando-o no campo "outros" da ficha "rendimentos isentos e não
tributáveis", com especificação da natureza do rendimento
(...)
§ 4o Se da declaração retificadora resultar saldo de imposto a restituir superior ao da
declaração original, a diferença entre o saldo a restituir referente à declaração
retificadora e o valor eventualmente já restituído, será objeto de restituição automática.
Art. 3o No caso de ter havido recolhimento de imposto no exercício a que se refere o
art. 2o, se da retificação da declaração resultar pagamento indevido, a restituição ou
compensação do imposto pago indevidamente na declaração original deverá ser
requerida mediante a utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), disponível no sítio da RFB
na Internet, no endereço mencionado no inciso I do § 2o do art. 2o.
Art. 4o O prazo para pleitear a restituição é de 5 (cinco) anos contados da data da
retenção indevida.
Como se vê, não obstante o entendimento da Receita Federal de que não deve
incidir o imposto de renda sobre o abono pecuniário de férias, o contribuinte tem o
prazo de cinco anos, contado da data retenção, para pleitear a restituição do imposto
indevidamente retido, conforme dispõe o art. 4° da IN RFB n° 936/2009, que apenas
reflete as disposições do art. 168, I, do Código Tributário Nacional.
Assim, como a retenção ocorreu no mês de 03/2004, (fl.08), o prazo para
pleitear a restituição expirou no mês de 03/2009. No entanto, a retificação da
declaração efetuada com o fim de obter a restituição foi efetuada apenas em
09/12/2009, fl.19, de modo que se conclui que o pedido de restituição, pleiteado na
forma do art. 2° da IN RFB n° 936/2009, foi apresentado após ter expirado o prazo
decadencial de cinco anos.
Já em relação à matéria não contestada o crédito tributário correspondente está
consolidado na esfera administrativa.
Do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário constituído.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Acrescentamos que a omissão de rendimentos relativa à Allergan Prev –
Sociedade de Previdência Privada, no valor de R$ 715,29, não foi objeto de questionamento em
sede de impugnação, portanto, como já registrado pelo julgamento anterior, trata-se de matéria
não impugnada, ou seja, sobre a qual não foi instaurado o contencioso administrativo.
Assim, voto pela manutenção integral desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.738 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002394/2009-75

Fl. 70
DF CARF MF
Original